Tribunal: TJDFT
Processo: 0716897-41.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. VIAS DE FATO. AMEAÇA. EXAME DE CORPO DE DELITO. DISPENSABILIDADE. FOTOGRAFIA E PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. CIÚME EXCESSIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM NA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL, E MAJORANTE DO PARÁGRAFO 1o, DO ARTIGO 147. FUNDAMENTOS LEGAIS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA. CRITÉRIO MATEMÁTICO. FUNDAMENTAÇÃO PARA AUMENTO DE 1/8. DESNECESSIDADE. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE QUANTIFICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática das infrações penais de lesão corporal, vias de fato e ameaça, todos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo-lhe cominadas as penas de 2 anos e 9 meses de reclusão, 1 mês e 8 dias de prisão simples e 10 meses e 12 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de indenização por danos morais e materiais no valor de R$ 4.299,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há suficiência probatória para sustentar a condenação por lesão corporal e se é possível desclassificar para vias de fato; (ii) verificar se a dosimetria da pena foi aplicada corretamente, especialmente quanto à valoração negativa dos motivos do crime e se há necessidade de fundamentação específica no caso de aplicação de fração superior a 1/6 da pena mínima; (iii) analisar se houve bis in idem na aplicação de agravante e majorante; (iv) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos materiais é devido e se é possível a redução do valor fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria das infrações penais restaram comprovadas pelos elementos de prova colhidos durante a instrução processual. O exame de corpo de delito não é imprescindível para a configuração do crime de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico quando há outros meios probatórios idôneos. As fotografias das lesões tiradas no dia dos fatos e não contestadas pela defesa, associadas aos depoimentos coerentes e harmônicos das vítimas e da testemunha policial, demonstram a materialidade delitiva e suprem a ausência do exame pericial
4. A valoração negativa dos motivos do crime por ciúme exacerbado e sentimento de posse carece de fundamentação concreta nos autos. A vítima declarou em juízo não se recordar do motivo da discussão que antecedeu as agressões físicas, não se justificando a exasperação da pena-base com base em circunstância não demonstrada. A fundamentação genérica é insuficiente para a valoração desfavorável desta circunstância judicial.
5. Não há bis in idem na aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, juntamente com a majorante do parágrafo 1o, do artigo 147, do Código Penal. A agravante fundamenta-se no fato de o crime ter sido cometido prevalecendo-se de relações domésticas, revelando maior reprovabilidade da conduta, enquanto a majorante específica busca coibir a violência motivada pela condição de gênero da vítima. Tratam-se de institutos com ratio legis distintas que incidem em fases diversas da dosimetria, não configurando dupla valoração da mesma circunstância.
6. Não há direito subjetivo à aplicação de fração específica na primeira fase da dosimetria da pena, sendo admissível a utilização do critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas abstratas máxima e mínima, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo desnecessária fundamentação específica.
7. O valor fixado a título de danos materiais deve ser excluído por ausência de pedido específico na denúncia com indicação do montante pretendido. O Tema 983, do Superior Tribunal de Justiça, refere-se exclusivamente aos danos morais em casos de violência doméstica, não abrangendo os danos materiais, que permanecem sujeitos aos requisitos tradicionais de pedido expresso, especificação do valor e instrução probatória adequada para viabilizar o contraditório e a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, inc. II, al. f, 69, 77, 129, § 13, 147, § 1o; LCP, art. 21; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o; CPP, arts. 158, 167, 387, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 588; STJ, Tema 983, REsp 1.675.874/MS e 1.675.875/MS.